Tribunal: TJBA
Processo: 8002368-54.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-19
Data de publicação: 2025-09-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8002368-54.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: RC SERVICOS FLORESTAIS LTDA

Advogado(s)
:
BRUNO DE ALMEIDA COELHO, HUMBERTO AUGUSTO PINTO NETO registrado(a) civilmente como HUMBERTO AUGUSTO PINTO NETO

AGRAVADO: ANTONIO EMANOEL SANTANA MARCHI

Advogado(s)
:
CRISTIANO MOREIRA DA SILVA, PAULO SERGIO D AMICO JUNIOR, ADRIANA RIBEIRO FERREIRA COSTA LOPES, ANTONIO LUIZ CALMON NAVARRO TEIXEIRA DA SILVA FILHO

ACORDÃO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE REMOÇÃO DE MADEIRAS. CONDIÇÕES CLIMÁTICAS. PROLONGAMENTO INDEVIDO DO PRAZO. CONTRADIÇÃO NÃO VERIFICADA. TENTATIVA DE REEXAME DE MÉRITO. ACÓRDÃO MANTIDO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

Vistos, relatados e discutidos os autos destes embargos de declaração
8002368-54.2025.8.05.0000
, em que é embargante a
RC SERVICOS FLORESTAIS LTDA
e em que é embargado
ANTONIO EMANOEL SANTANA MARCHI
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
REJEITAR
os embargos de declaração, nos termos do voto do relator e por meio do
quórum
indicado na certidão de julgamento.

Salvador, Bahia.

Presidente

Des.
ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator

Procurador de Justiça